Tribunal: TJDFT
Processo: 0750089-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750089-77.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: MOHAMAD SAID RAFIH D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA e LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MOHAMAD SAID RAFIH: “A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Prossiga-se com a suspensão determinada na decisão de ID Num. 149859685.” (...) “A embargante afirma que a decisão de ID Num. 214370094 é omissa quanto ao entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de reiteração das diligências. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Prossiga-se com a suspensão determinada na decisão de ID Num. 149859685.” Os Agravantes sustentam que “a consulta aos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenJud foi realizada há mais de 3 anos”. Salientam que, “decorrido tal lapso temporal, se mostra razoável a reiteração da pesquisa sendo desnecessária, inclusive, a demonstração de indícios de alteração da situação patrimonial do devedor”. Acrescentam que “o indeferimento das pesquisas causa nítido prejuízo aos Agravantes que tenta receber seu crédito, que possui natureza alimentar, há mais de ano e, maiormente em razão de que o indeferimento das pesquisas e a falta de prosseguimento acarreta início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito”. Requerem a antecipação da tutela recursal para deferir “a realização de buscas pelos sistemas eletrônicos RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens ou valores do Agravado para dar prosseguimento à execução”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 66559710). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há quase três anos (IDs 83104804 e 84000603 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator